Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-61.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0001555-61.2017.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.
Apelante: ADILSON POLTRONIERE.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRELIMINAR DE LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conjunto probatório formado nos autos que se revela suficiente para fundamentação da sentença condenatória, uma vez que a vítima, tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual narrou os fatos de maneira firme, coerente e sem contradições.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001555-61.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON POLTRONIERE - CPF: 967.607.961-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GIORDANNY MARCIANO MORENO - CPF: 059.201.821-05 (VÍTIMA), GORETE DOS ANJOS MARCIANO MORENO - CPF: 486.908.481-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRELIMINAR DE LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conjunto probatório formado nos autos que se revela suficiente para fundamentação da sentença condenatória, uma vez que a vítima, tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual narrou os fatos de maneira firme, coerente e sem contradições.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022